Tribunal: TJSP
Processo: 1010826-70.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente os negócios jurídicos junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-los – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente os negócios jurídicos junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-los – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a celebração de contratos de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de valores ao apelante - Apelo improvido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS - Portaria INSS/PRES n° 1.016, de 06 de novembro de 2015, vigente na data de celebração dos contratos, prevê a taxa máxima de 3,36% ao mês para o cartão consignado (artigo 1°, inciso II) - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, à razão de 3,06% ao mês, que estão em conformidade com o ordenamento jurídico vigente - Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$R$11.667,76), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010826-70.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante EDSON
CEZAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010826-70.2017.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 35845
APEL.No: 1010826-70.2017.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE. : EDSON CEZAR (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
JUÍZA : MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RESSARCIMENTO MATERIAL E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATOS DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
INEXISTÊNCIA - Autor celebrou
livremente os negócios jurídicos junto à instituição financeira, de
maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-los
Apelo improvido”.
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015,
exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos,
pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a
celebração de contratos de cartão de crédito consignado, mediante
desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou
saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos
pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu
extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida
qualquer devolução de valores ao apelante - Apelo improvido”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS - Portaria INSS/PRES n° 1.016, de 06
de novembro de 2015, vigente na data de celebração dos contratos,
prevê a taxa máxima de 3,36% ao mês para o cartão consignado
(artigo 1°, inciso II) - Cabível a aplicação dos juros praticados pela
instituição financeira, à razão de 3,06% ao mês, que estão em
conformidade
com
o
ordenamento
jurídico
vigente
-
Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios - Apelo
improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados
pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos
morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum
ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade
Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$R$11.667,76), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante - Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010826-70.2017.8.26.0132 -Voto no
3
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 23.05.2019, em ação declaratória
de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e
indenização por dano moral.
O recorrente não solicitou empréstimo via cartão
de crédito, tampouco efetuou saque de valores. Os documentos
juntados pela instituição financeira não fazem prova de suas
alegações,
carecendo,
ainda,
de
informações
claras
e
transparentes. Os valores cobrados são abusivos, de modo que
a taxa de juros não pode ser superior ao patamar de 3,06% ao
mês. Houve indevido vício de consentimento. Cabível a
devolução dos valores descontados, bem como a reparação pelos
danos morais sofridos, no importe de R$10.000,00. O ônus da
sucumbência deve ser invertido. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 246/260.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização
por dano moral, ajuizada pelo apelante, com base em “termos
de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S/A e
autorização para desconto em folha de pagamento”, firmados
entre as partes, em 01.08.2017 (fls. 130/131) e 24.07.2017
(fls. 140/141)
Sustentou, em síntese, na inicial, que jamais
contratou cartão de crédito perante a instituição financeira.
Sustentou, ainda, que, em razão disto, tem ocorrido indevidos
descontos em seu benefício previdenciário, sob o título de
RMC (Reserva de Margem Consignável). Pleiteou, por esta
razão, a suspensão dos descontos, a exibição de documentos, a
devolução dos valores indevidamente descontados e a reparação
pelos danos morais sofridos. Subsidiariamente, a conversão da
operação (fls. 01/24).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
203/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010826-70.2017.8.26.0132 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Contrariamente às alegações do apelante, não se
mostra presente, no caso em tela, nenhum vício de
consentimento capaz de invalidar os negócios jurídicos
celebrados.
O autor, pelo que se depreende dos autos,
manifestou livremente sua vontade ao celebrar os contratos em
discussão, razão pela qual os instrumentos firmados são
válidos.
Feitas estas considerações, saliente-se que a
constituição
de
Reserva
de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada pela Lei no. 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação do
autor, ora apelante, no sentido de não ter solicitado margem
consignável para cartão de crédito, a instituição financeira
demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há
“termos
de
adesão
cartão
de
crédito
consignado Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha
de pagamento”, firmados entre as partes, em 01.08.2017 (fls.
130/131) e 24.07.2017 (fls. 140/141).

Há, ainda, “cédulas de crédito bancário saque
mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido
pelo Banco BMG”, firmadas nas mesmas datas, nos valores
líquidos de R$2.521,29 (fls. 132/134) e R$1.200,80 (fls.
142/144), os quais foram efetivamente disponibilizados ao
autor, pela instituição financeira, mediante crédito em conta
(fls. 67/68).
Tais saques, efetuados por intermédio de cartão
de crédito, ensejaram os descontos mensais de parcelas, para
pagamento do débito, sobre o benefício previdenciário do
autor, ora apelante, respeitada a margem de reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls. 31/33 e
71).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma clara
e transparente, tais circunstâncias (cláusula 6a, fls. 130 e
140).
Veja-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010826-70.2017.8.26.0132 -Voto no
5
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1010272-43.2016.8.26.0077 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui - Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 - Data de
registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de repetição de
indébito Reserva de margem consignável para com operação
cartão de crédito Negativa de contratação Pedido de
indenização por danos morais Ação julgada improcedente Apelo
do autor Manutenção do decisum Apresentação de faturas do
cartão de crédito que demonstra a disponibilização de limite
de crédito e limite de saque - Efetivação de saque pelo autor
no valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS Recurso
desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1000630-67.2017.8.26.0382 - Apelação/Bancários - Relator(a):
Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves Paulista - Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
20/09/2017 - Data de publicação: 21/09/2017 - Data de
registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário
com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que
alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo
réu, da regularidade da contratação. Vínculo obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Aplicável,
ainda,
à
espécie,
a
Instrução
Normativa INSS/PRES No 28, de 16 de maio de 2008, que, em seu
artigo 58, II, assim dispunha:
“Art. 58. A partir da vigência desta Instrução
Normativa serão regulamentadas por portaria do Presidente do
INSS eventuais alterações relativas: II - à alteração de taxa
de juros aplicada às operações de crédito”.
Ressalta-se que a Portaria INSS/PRES n° 1.016,
de 06 de novembro de 2015, vigente na data da celebração dos
contratos, prevê a taxa máxima de 3,36% ao mês para o cartão
consignado (artigo 1°, inciso II), o que foi observado pelo
apelado, que cobrou, em verdade, juros de 3,06% ao mês
(cláusula II, 'b' - fls. 130 e 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010826-70.2017.8.26.0132 -Voto no
6
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação da
taxa
de
juros
praticada
pela
instituição
financeira,
inexistindo, contrariamente à alegação do apelante, razão
para limitá-la.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-1006487-23.2017.8.26.0438
-
Classe/Assunto:
Apelação
/
Bancários - Relator(a): Roberto Mac Cracken - Comarca:
Penápolis - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 07/03/2018 - Data de publicação:
07/03/2018 - Data de registro: 07/03/2018 - Ementa: DANOS
MORAIS Ação que tem como objeto declaração de inexigibilidade
de débito, com danos morais por contratações de empréstimos
realizadas por cartão de crédito em Reserva de Margem
Consignável (RMC) - Sentença de improcedência fundamentada na
comprovação da contratação, por parte do réu O réu comprovou,
de forma efetiva, a contratação, onde consta de forma clara
que se trata de empréstimo consignado em cartão de crédito e
depósito do respectivo valor na conta da autora Termo de
adesão onde consta taxa de juros máxima cobrada (3,36% a.m)
Ausência
de
comprovação da
abusividade
Documentos não
impugnados Improcedência da ação que se impõe Sentença
mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do
Novo CPC), com observação à Gratuidade da Justiça, da qual a
apelante é beneficiária. RECURSO NÃO PROVIDO”.
No mais, contrariamente à alegação do autor, ora
apelante, não há razão para condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos Alberto
Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões sofridas
pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de
sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem.
São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da
pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim,
sentimentos e sensações negativas'' (''Reparação Civil por
Danos Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010826-70.2017.8.26.0132 -Voto no
7
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009 Ementa: BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana Recurso não
provido”. No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pelo autor não configurou ofensa aos
direitos da personalidade, incabível o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.
Mantém-se, ante o exposto, o 'decisum', sendo
descabida qualquer devolução de valores.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$11.667,76, fl. 22), nos termos do art.
85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida
ao apelante.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.